Tribunal: TJSP
Processo: 1035343-46.2021.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Concessão / Permissão / Autorização
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-24
Data de publicação: 2022-04-24

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – DESPACHANTE DOCUMENTALISTA – SISTEMA E-CRVSP – Pretensão ao acesso do sistema e-CRVsp, sem que o impetrado exija vinculação ao Conselho Regional dos Despachantes Documentalistas do Estado de São Paulo (CRDD/SP) – Sentença de concessão da segurança, para determinar que o impetrado realize o credenciamento do impetrante no sistema e-CRVsp,

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – DESPACHANTE DOCUMENTALISTA – SISTEMA E-CRVSP – Pretensão ao acesso do sistema e-CRVsp, sem que o impetrado exija vinculação ao Conselho Regional dos Despachantes Documentalistas do Estado de São Paulo (CRDD/SP) – Sentença de concessão da segurança, para determinar que o impetrado realize o credenciamento do impetrante no sistema e-CRVsp, independentemente da vinculação ao Conselho Regional dos Despachantes Documentalistas do Estado de São Paulo (CRDD/SP) – Port. Detran/SP no 32, de 08/04/2.010, que não exige para a concessão do acesso ao e-CRVsp o credenciamento junto ao Conselho Regional dos Despachantes Documentalistas do Estado de São Paulo (CRDD/SP) – Exigência imposta pela Lei Est. no 8.107, de 27/10/1.992, que foi declarada inconstitucional, com efeitos "ex tunc", pelo STF no julgamento da ADI no 4.387/SP, de 09/04/2.014 – Precedentes deste TJ/SP – Sentença mantida – REEXAME NECESSÁRIO não provido.